Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704122-57.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA APELADO: ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição da il. Advogada dos apelantes-exequentes (id. 33938946) para sustentação oral na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 6/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora